Tribunal: STF
Processo: ARE 1477410
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC nº 41/2003 e 3º da EC nº 47/2005, 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conclui-se, desde já, que a GRAM não possui caráter pro labore faciendo, observando-se que é paga (e concedida) a todos os militares da ativa, sem qualquer distinção de função, tempo de serviço, idade ou graduação. Portanto, à percepção da Gratificação em questão basta a qualidade de ser "militar da ativa", mesmo que exercente de atividade administrativa desprovida de qualquer risco de vida, tal como ocorre com a maioria dos servidores públicos civis. Nessa toada, afastado o caráter pro labore faciendo, verifica-se que o intuito do legislador reside exclusivamente em conceder aumento geral de remuneração aos militares da ativa em flagrante desrespeito àqueles que por anos se dedicaram e deram a vida à Corporação, e que, no atual momento, ou estão em inatividade merecida, ou seus dependentes são beneficiários previdenciários. Note-se que não se trata de buscar paridade com aqueles militares da ativa, mas, ao contrário, que o aumento da remuneração-base concedido a estes seja implementada a todos, sem qualquer distinção. Por conseguinte, a Gratificação de Risco de Atividade Militar - GRAM deverá ser implementada no contracheque do autor. É importante ressaltar que a GRAM não poderá ser cumulada com o pagamento da Gratificação de Inatividade, por dois motivos: a uma, por possuírem mesma natureza jurídica; a duas, porque se criaria desequilíbrio entre as remunerações dos militares ativos e os inativos. Por fim, no que concerne ao pedido de ressarcimento de atrasados, formulado na petição inicial, tem-se por considerá-lo ilíquido pelas seguintes razões: a) apesar de ter sido apresentada planilha de cálculos, não houve qualquer abatimento do valor referente ao adicional de inatividade, sendo vedada a cumulação da GRAM com o referido adicional; b) somente após a implementação da GRAM será possível o pleito de eventuais valores atrasados. Nesse ponto, o pedido restou ilíquido, na forma do Enunciado nº 13, do Aviso Conjunto TJ/COJES nº 15/2017. Isto posto, considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, tão somente para condenar o réu a proceder à implementação da Gratificação de Risco de Atividade Militar - GRAM, criada por força da Lei Estadual nº 9.537, de 29/12/2021, sem qualquer direito do autor quanto à percepção cumulada da Gratificação de Inatividade. No que concerne ao pedido referente aos atrasados, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito, pela iliquidez do pedido, na forma do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, por aplicação subsidiária (art. 27, da Lei nº 12.153/09), do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1223164 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1089), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 26/08/2020.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente